Tribunal: TJMT
Processo: 1002326-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002326-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), DEUNIL VIRGINIO DE MORAIS - CPF: 275.197.591-72 (AGRAVADO), HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MÚLTIPLO (TERCEIRO INTERESSADO), JACKLINE MARCIA DIAS TINGO - CPF: 469.145.011-49 (AGRAVADO), RAQUEL MENDES DOS SANTOS - CPF: 940.023.551-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE 30% SOBRE A APOSENTADORIA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O salário ou proventos oriundos de aposentadoria, recebido pelo devedor, reveste-se de natureza alimentar, e, portanto, neste caso, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002326-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: JACKLINE MARCIA DIAS TINGO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial n. 0008841-66.2012.8.11.0006 - Cód. 150120, da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, movida em face de
JACKLINE MARCIA DIAS TINGO
, em que indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos mensais do salario da parte executada.

O agravante aduz que
“a discordância do Agravante face a decisão agravada cinge-se quanto a possibilidade de penhora de percentual de aposentadoria/salário/ e/ou proventos nas ações de execução cujo o crédito não seja de natureza alimentar.”.

Relata,
“ não haver qualquer tipo de amparo fático e jurídico que resguarde a parte agravada na regra da impenhorabilidade, uma vez que recebe proveitos no valor de R$ 14.301,88 (quatorze mil, trezentos e um reais e oitenta e o centavos).”.

Afirma que,
“Segundo entendimento recente, tem se admitido a flexibilização da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, mesmo que oriundos de salário, desde que considerada a preservação de valor que assegure subsistência digna para o devedor e sua família.”.”.

Argumenta que “
o c. STJ alterou o entendimento acerca da total impenhorabilidade de verbas provenientes de aposentadoria, visto que, com essa lógica, protegeria os devedores fomentando a inadimplência para com suas obrigações”.

Defende que
“a impenhorabilidade não é absoluta! A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária, em que o devedor recebe a seus proventos, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.”

Em suma, requer “
seja este recurso conhecido e provido para reformar a decisão a quo a fim de deferir a penhora no percentual de 30 % sob os rendimentos mensais da parte agravada.”
(id. 200942667).

Recurso sem pedido de liminar (id. 201227158).

Sem contrarrazões (id. 205697154).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial n. 0008841-66.2012.8.11.0006 - Cód. 150120, da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, movida em face de
JACKLINE MARCIA DIAS TINGO
, em que indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos mensais do salario da parte executada.

O recurso é cabível, porquanto encontra subsunção à hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

Na decisão agravada, o Juízo a quo entendeu que:

“(...) Noutro giro, consta nos autos pedido do exequente para penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do salário da executada, contudo, tal pleito deve ser indefiro.

Isso porque, a relativização da impenhorabilidade segundo fixou o Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1874222 somente deve ser aplicada "quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução", e desde que "avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado".

Na espécie, além de não ter o credor esgotado as diligências para buscas de bens, o exequente não apresentou provas das condições salariais da devedora, de modo que o pedido deve ser indeferido.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ATUAL REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Conforme recente entendimento do STJ, para a mitigação da regra da impenhorabilidade (artigo 833 e demais incisos do CPC), a fim de permitir a penhora dos proventos salariais do devedor, o julgador deverá avaliar o caso concreto, de modo a atentar-se à manutenção da garantia do mínimo necessário para a subsistência. Demostrado na hipótese que não há efetiva comprovação acerca da condição salarial do devedor, que permita avaliar, com a precisão necessária, se a penhora pretendida pelo exequente implicaria ou não em dificuldades severas à subsistência daquele e de seus familiares, é de ser mantida a decisão indeferiu o pleito de penhora de verba salarial. (TJ-MT - AI: 10036038120238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023). – destacou-se.

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (...) b) Indeferir a penhora dos rendimentos mensais do salário da parte executada, forte nas razões supra;”.

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da agravada.

Com efeito, a decisão não merece reparos, pois se aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes a matéria ao analisar o caso concreto.

Os bens absolutamente impenhoráveis estão enumerados no art. 833 do Código de Processo Civil, encontrando-se, entre eles, no inciso IV, o salário, que dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...).

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...).

§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários- mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8 , e no art. 529, § 3o. (...)”.

A jurisprudência atual tem se posicionado no sentido de relativizar o preceito citado acima, de modo a permitir ao credor o recebimento de seu crédito, sem afetar o sustento do devedor.

Portanto, se admite a relativização, excepcionalmente, da impenhorabilidade dos vencimentos em casos que não se enquadram no parágrafo acima descrito, desde que se garanta percentual suficiente à manutenção da dignidade do devedor e de sua família.

O Superior Tribunal de Justiça, passou a admitir que a impenhorabilidade pode ser mitigada em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor.

No entanto, no presente caso, não há como relativizar a regra da impenhorabilidade de salário para satisfação do credor, diante das peculiaridades dos autos.

Diante do valor auferido, mensalmente, pela agravada, entendo que a penhora de seus proventos, mesmo que ocorresse de em pequeno percentual, ofenderia o princípio da dignidade humana, consagrado no art. 1o, inc. III, da Constituição Federal.

Ademais, inexiste prova nos autos de que os valores percebidos a título de aposentadoria da parte agravado, não afetaria essencialmente a garantia da subsistência dele e de sua família.

Sendo este um posicionamento pacífico deste Tribunal:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS CONTRATUAIS – PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”. In casu, diante das particularidades do caso, não é possível a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da devedora, sem o comprometimento da sua subsistência.”
(N.U 1012942-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E A QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA, ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORÁVEIS (ARTIGO 833, IV E X DO CPC) – PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE SE OBSTAR A SOBREVIVÊNCIA E A DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC/15, tais como os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, entre outros. Nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado em instituição financeira, não apenas em cadernetas de poupança, mas, também, em conta corrente ou em fundos de investimento, ou, ainda, guardados em papel-moeda. O STJ entende que “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria [...] poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto” (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção.”
(N.U 1011063-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023)

“PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004119-04.2023.8.11.0000 COMARCA DE EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO SISBAJUD. VALORES PENHORADOS ORIUNDOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO. O salário recebido pelo devedor, reveste-se de natureza alimentar, e, portanto, neste caso, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.”
(N.U 1004119-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024